Tribunal: TJBA
Processo: 8168371-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168371-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: LUIZ PAULO SANTANA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE MATOS, VANESSA MACIEL DE JESUS SANCHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR EMPRESA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. BLOQUEIO DE CONTA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização ajuizada por consumidor em face de empresa de pagamentos eletrônicos, em razão de bloqueio e cancelamento unilateral de conta, com retenção de valores oriundos de transações comerciais. A sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição simples da quantia de R$ 5.699,84, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se, em sede recursal, a validade dos efeitos da revelia reconhecida em primeiro grau, a alegada regularidade do bloqueio da conta com fundamento em procedimentos internos de segurança, a existência ou não de prejuízo patrimonial comprovado e a configuração de dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

Constatada a revelia da ré, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, corroborados por documentação juntada aos autos. Ainda que seja legítima a adoção de medidas preventivas de segurança por empresas do setor, não é admissível que a retenção de valores do consumidor ocorra de forma indefinida, sem comunicação prévia, sem justificativa plausível e sem prazo razoável para conclusão da análise. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, caracterizando defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano material foi comprovado pelo bloqueio do montante de R$ 5.699,84, e o dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois a privação indevida de recursos financeiros necessários ao sustento e a perda de tempo útil na tentativa de resolver o problema configuram lesão extrapatrimonial indenizável. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a sentença em todos os seus termos. Tese: “1. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, salvo quando a matéria controvertida exigir prova robusta, o que não ocorre em caso de bloqueio unilateral e injustificado de valores. 2. Configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação material e moral, a retenção indevida de valores pelo fornecedor sem prévia comunicação ao consumidor. 3. A indenização por dano moral decorrente de bloqueio de valores em serviços de pagamento eletrônico deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixada em R$ 5.000,00 quando compatível com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da sanção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 344; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação nº 0702692-78.2022.8.07.0004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.04.2023; TJ-SP, Apelação nº 1001836-13.2018.8.26.0114, Rel. Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.